Tribunal: TJSP
Processo: 2003363-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Agravo Interno. Decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Insurgência da agravante. Pretensão à reforma. Superveniência de acórdão prolatado por esta Câmara nos autos do Agravo de Instrumento originário, no qual se postulou o efeito suspensivo negado, com apreciação do mérito das matérias alegadas. Perda de objeto recursal. Agravo Interno prejudicado.